Tribunal: STF
Processo: HC 269608
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Joao Victor Leite de Moura impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ e pelo art. 932 do CPC/2015. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à divergência não comprovada,Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário. 
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
5. Ainda que assim não fosse, as questões apresentadas no recurso especial já foram examinadas em julgamento anterior, configurando reiteração de pedidos já apreciados no HC 1.032.724/SP. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ. 2. A reiteração de pedidos já apreciados em julgamento anterior não justifica o conhecimento do recurso.
(AREsp 3.137.191 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja reconhecida a ilicitude da prova (drogas, munição, confissão, etc), por serem frutos podres de uma árvore envenenada, ou o reconhecimento da ausência de indícios mínimos de autoria, para que a ação seja julgada improcedente, com a consequente revogação da prisão preventiva”. Subsidiariamente, requer “seja reconhecida a atipicidade da posse de munição, com base no princípio da insignificância e aplicada a causa especial de redução de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, com imposição do regime aberto para o início do cumprimento da pena”. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

No tocante à apontada nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas no ora paciente, o Tribunal de origem assim se manifestou (eDoc 5 - fls. 141):

Conforme se verá a seguir, os policiais militares, em patrulhamento pela Vila dos Bancários, visualizaram o acusado JOÃO VÍCTOR saindo de uma residência e, ao avistar a viatura, empreendeu fuga pelas vielas do bairro. Posteriormente, receberam informações de que o acusado estaria traficando nas proximidades do cemitério, acompanhado de mais dois indivíduos. 
Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o réu com uma sacola nas mãos, na companhia de outros dois indivíduos. Ao perceberem a presença policial, JOÃO VÍCTOR entregou a sacola a um terceiro, que empreendeu fuga e a dispensou, sendo encontrados em seu interior 51 eppendorfs de cocaína e 9 porções de maconha. 
Diante desses elementos concretos, justificou-se plenamente a abordagem pessoal. Isso, somado ao fato de se tratar de pessoa com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive com condenações por atos infracionais equiparados a esse crime, e em local amplamente conhecido pela traficância, legitima a ação policial. 
Quanto à entrada no domicílio, nota-se que a ação policial decorreu do fato de os policiais militares terem visualizado o acusado saindo daquela residência pela manhã. Dirigindo-se ao local após a prisão na via pública, conseguiram visualizar, através do muro e portão aberto, grande quantidade de entorpecentes no interior da casa. Questionado novamente sobre o imóvel, o réu confessou que utilizava o local para atividades relacionadas ao tráfico de drogas, configurando-se evidente situação de flagrante delito permanente. 
Nota-se que a suspeita de drogas no local foi confirmada, situação que configurou de forma evidente o flagrante delito, de maneira que a atuação dos policiais militares foi regular e legal, havendo a permissão constitucional expressa para a abordagem sem qualquer violação ao artigo 5º, inciso XI da CF/88. 
Sobressai no contexto fático que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. 
Assim, considerando que houve justa causa para a ação policial devido à evidente situação de flagrante delito, é suficiente para assegurar a entrada no domicílio de qualquer pessoa, a qualquer momento. Portanto, não há que se falar em prova ilícita. (grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)

Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão impugnado evidencia a caracterização da justa causa para as buscas pessoal e domiciliar realizadas.  

Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Ressalto, ainda, que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.
(HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).

4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”
5. Embargos de declaração rejeitados.
(ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).

Por outro lado, não se desconhece que há julgados da Segunda Turma a revelarem a compreensão de que atos infracionais eventualmente praticados por acusado não são suficientes para impedir a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2. Agravo interno desprovido.
(HC 220.307 AgR, de minha relatoria)

Todavia, no caso, além da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas — dois tijolos de cocaína (aproximadamente 1642g), 24 pedras de crack (625g), 826 papelotes de maconha (849g), 907 microtubos de cocaína (752g), 51 microtubos de cocaína (42g), 09 porções de maconha (14g) e 01 porção de maconha (19g) —, junto com os entorpecentes foram apreendidos também munições, petrechos da traficância - dois rolos de plástico filme, duas tesouras pequenas, um facão, vários aparelhos celulares e três balanças de precisão - e R$ 8.190,00 em dinheiro. 

Desse modo, os fundamentos apontados configuram elementos suficientes para sinalizar a dedicação do paciente a atividades criminosas, ainda que desconsiderada a utilização de atos infracionais pretéritos.

A figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral – no caso, o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Deve ser aplicada apenas quando ficar demonstrado que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.

Note-se que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da droga encontrada e as circunstâncias da apreensão são elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Nessa linha foi o entendimento firmado pelo Supremo no HC 98.167 e no RHC 193.149, de cujas ementas extraio os seguintes trechos:

2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.
(HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).
(RHC 193.149, ministro Alexandre de Moraes)

Ressalto, ademais, que, para a modificação do entendimento de que o ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

[…]
I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
[...]
 (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º                       do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
III – Ordem denegada.
(HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

Por fim, no caso em apreço, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto as circunstâncias da apreensão das munições em contexto de tráfico de drogas evidenciam a contumácia delitiva do paciente.

Em caso similar ao apresentado nestes autos, o mesmo entendimento foi adotado pela Segunda Turma desta Suprema Corte:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Posse ilegal de uma única munição. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade no caso concreto. Apreensão de uma munição juntamente com 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta total de 595g (quinhentos e noventa e cinco gramas), uma porção de skank, outra de haxixe e mais 9 (nove) porções de maconha, além de 1 (uma) munição calibre .32 e apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas, como rolos de plástico para embalagem e balança de precisão. Presentes circunstâncias que afastam a insignificância da conduta. 3. Agravo improvido. 
(RHC 192.847 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente